Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704119-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 19118316, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 18879912). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Marcos Alexandre de Souza, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO